Tribunal: TJMT
Processo: 1036946-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036946-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - CPF: 011.035.830-93 (ADVOGADO), TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 40.337.136/0001-06 (AGRAVANTE), IES - INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR NOVA MUTUM LTDA - CNPJ: 28.774.847/0001-42 (AGRAVADO), RICARDO LEAL DE MORAES - CPF: 962.155.770-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE DESPEJO –
INADIMPLÊNCIA DOS ALUGUERES –
LIMINAR DEFERIDA
–

LOCATÁRIA
- E
STABELECIMENTO DE ENSINO –
PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – § 2o DO ART. 6
3
DA L
EI 8.245/91 – PRAZO
FIXADO ENTRE SEIS MESES E UM ANO
CONCIDINDO COM
AS
FÉRIAS ESCOLARES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Conceder-se-á liminar de despej
o
de imóvel não residencial quando comprovada a inadimplência dos alugueres
e cumprido o requisito do art.
59 da Lei 8.245/91, devendo
a
ordem de despejo
obedecer ao
prazo
do § 2o do art. 63 da referida
l
ei, respeitando as férias escolares, por se tratar de estabelecimento de ensino.

2. Recurso desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto
por
TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS
contra a decisão proferida na
Ação de Despejo no
1005503-98.2024.8.11.0086
ajuizada em face de
IES – INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR NOVA MUTUM LTDA,
que
deferiu o pedido liminar de despejo, concedendo a ordem de despejo da agravada no prazo de 07 (sete) meses ou até o encerramento do semestre de 2025.1 para a saída do imóvel.

Alega, em suma, que as partes celebraram contrato de locação pelo qual a agravada permaneceria no imóvel da agravante entre 10/04/2020 e 10/04/2030, no entanto, a agravada parou de pagar a agravante e sua dívida ultrapassa R$ 1.300.000,00.

Sustenta que a decisão agravada considerou que o despejo da agravada deveria ocorrer no período de férias escolares, a fim de que a desocupação do imóvel não prejudicasse os alunos da instrução de ensino e, por isso, a desocupação deveria ser realizada em até sete meses ou até o encerramento do semestre de 2025.1, utilizando como fundamento o art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/91.

Relata que a ordem de despejo foi concedida em dezembro, período de férias escolares, com isso, haveria no mínimo dois meses para a agravada procurar outro local para ministrar as aulas, ou realizar o pagamento do valor devido, visto que o ano le
t
i
v
o da agravada se inicia em fevereiro.

Narra que ao desconsiderar o período de férias escolares em dezembro e o início das aulas somente em fevereiro, o juízo a quo obrigou que a
agravante permanecesse com seu prejuízo milionário, além disso, permitiu que a agravada permanecesse explorando o imóvel de forma gratuita.

Afirma que o dispositivo utilizado para fundamentar a decisão agravada trata dos casos em que há sentença de procedência da ação de despejo (art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/91), e não sobre a liminar de despejo (art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91).

Assevera que não havendo exceção ao prazo de 15 dias estabelecido no dispositivo, o juízo singular não poderia aumentar referido prazo, sob pena de violação à legislação.

Declara que a probabilidade do direito resta demonstrada, tendo em vista o início imediato das férias escolares, de modo que a ordem de despejo no prazo de 15 dias não causaria qualquer prejuízo aos alunos da instituição.

Com essas considerações, pugna pela concessão da liminar recursal para determinar o despejo da agravada dentro do prazo de 15 dias.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida no ID no
260641164
.

Sem contrarrazões,
haja vista a ausência de
triangularização processual.

Ausente as informações pelo juízo
a quo.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM
A
. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos que
TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S/A
ajuizou a
Ação de Despejo no
1005503-98.2024.8.11.0086
em face de
IES – INSTIUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NOVA MUTUM LTDA,
alegando em suma, que as partes firmaram o Instrumento Particular de Locação de Bem Imóvel e Outras Avenças, em 09/04/2020 para a locação do imóvel localizado na Av. Jose Aparecido Ribeiro, no 1899 S, Bairro Industrial Sul, Nova Mutum/MT
, matrícula no 19.145 do CRI de Nova Mutum/MT, de propriedade de TERRA SANTA, com vigência entre 10/04/2020 e 10/04/2030.

Sustentou que
o aluguel mensal da locação seria de R$ 25.000,00 entre abril/2020 e abril/2022 e, a partir de maio/2022, passaria a ser de R$ 50.000,00, com reajuste anual pelo IGP
-M até o término da locação.
Foi estabelecido carência
no pagamento do aluguel entre abril/2020 e julho/2020.

Aduziu que além do valor do aluguel, seria de responsabilidade do requerido o pagamento dos impostos e das despesas ordinárias como luz, gás, água, etc.

Asseverou que em razão dos efeitos da Covid-19, as partes firmaram o Primeiro Termo Aditivo ao
Instrumento Particular de Locação de Bem Imóvel e Outras Avenças em 15/06/2021
.

Afirmou que o aluguel seria de R$ 25.000,00
entre abril/2020 e agosto/2023, a partir de s
e
tembro/2023
, o aluguel seria de R$ 50.000,00,
e
seria concedida carência no pagamento do aluguel entre agosto/2021 e julho/2022 e, em contrapartida à carência o requerido deveria
realizar o pagamento de R$ 300.000,00 e 24 parcelas de R$ 12.500,00 a partir de agosto/2022.

Declara que iniciado os prazos para pagamento
, o requerido passou
a
descumprir reiteradamente suas obrigações contratuais, não realizando o pagamento dos aluguéis devidos
, sendo que n
ão houve nenhum pagamento de agosto/2022
a
dezembro
/2022 e de julho/2023 até a presente data, ou seja, 21 meses de aluguel, o requerido somente realizou o pagamento em seis
meses, representando mais de 70% de inadimplemento.

Discorre que enviou e-mail
s com cobrança dos valores pendentes e notificação extrajudicial solicitando o adimplemento do contrato. Em contranotificação enviada em 20/07/2023
,
a locatária reconheceu a dívida existente quanto aos aluguéis e requereu a concessão do prazo de 30 dias para
envio dos comprovantes de pagamento referentes ao IPTU, no entanto, as dívidas não forma pagas e os comprovantes não foram enviados.

Com essas considerações, pugn
ou
pela concessão da liminar de despejo.

Ao decidir o i. magistrado
Dr. Cássio Leite de Barros Netto
deferiu o pedido liminar de despejo, determinando a parte requerida a desocupar o imóvel, no prazo de 07 (sete) meses ou até o encerramento do semestre 2025.
1, o qual deverá ocorrer no período de férias escolares de julho de 2025, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

No presente caso,
trata-se de ação de despejo que possui como objeto
o Instrumento Particular de Locação de Bem Imóvel não residencial
celebrado entre as partes (ID no
174669044
)
, possuindo o imóvel locado destinação
à
instalação de estabelecimento de ensino
,
que presta serviço
público que n
ão
pode ser interrompido,
sendo

aplicável ao caso a regra do art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/91,
in verbis:

“Art. 63.
Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes.

(...)

§ 2o.
Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares.
” (destaquei)

Assim, considerando
o prazo que pode variar entre seis meses
e
um ano
,
conforme
mencionado pela lei, não há se falar em
despejo no prazo de 15 dias previsto no art.
59, § 3o
,
da Lei no 8.245/91
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança – Locatária que é um estabelecimento de ensino – Possibilidade de despejo liminar, desde que preenchidos os requisitos legais (art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91)–
Prazo de desocupação, no entanto, que deve observar o disposto no art. 63, § 2o, da mesma lei – Fixação entre seis meses a um ano, coincidindo com o período de férias escolares
– Desocupação que, no caso em tela, deverá ocorrer no 1o dia das próximas férias escolares, as "férias de final de ano" de 2023 – Recurso provido
.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2079560-54.2023.8.26 .0000 Osasco, Relator.: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 21/07/2023, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2023)
destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA -
CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO - POSSIBILIDADE, DESDE QUE, ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS, SE OBSERVADO O PRAZO PREVISTO NO ART. 63, § 2o, DA LEI No 8.245/91
- DECISÃO ALTERADA. Agravo de instrumento provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento

2172487-49.2017.8.26.0000; Relator Jayme Queiroz Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 27/10/2017)
destaquei

Desse modo,
agiu com acerto o d. magistrado singular, ao de
terminar a parte requerida a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 07 (sete) meses
, o qual deverá ocorrer no período de férias escolares
, considerando a comprovação da relação contratual, bem como a demonstração da f
alta
de pagamento dos últimos três alugues (ids 174669048,
174669051 e 174669052
)
e a
caução prestada pelo requerente (id
174669053
).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025